Tribunal: TJDFT
Processo: 0727001-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727001-80.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA RECORRIDO: RENATO LUIZ BELINETI NAEGELE, CRISTINA BOHRER LAZZAROTTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE VALORES. SÓCIO OSTENSIVO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DIVISÃO DO RESULTADO. APURAÇÃO DO LUCRO OBTIDO. De acordo com os artigos 355, inciso I, 464, parágrafo único, inciso II, e 472, do Código de Processo Civil, o indeferimento de prova pericial não traduz cerceamento de defesa quando os demais elementos de convicção dos autos são suficientes para a demonstração dos fatos controvertidos. Nos termos do artigo 991, do Código Civil, na sociedade em conta de participação compete ao sócio ostensivo exercer o objeto social em nome próprio e exclusiva responsabilidade, cabendo aos sócios participantes a divisão dos resultados correspondentes. O sócio ostensivo é responsável pela contratação com terceiros, de modo que sobre ele recai a responsabilidade ilimitada pelas obrigações assumidas. Nesse contexto, as receitas auferidas com a atividade empresarial não são dos sócios participantes, pois, primeiramente, deve-se responder pelas despesas do período para que se possa apurar o lucro obtido e, então, realizar a sua divisão. Dessa forma, até a apuração do efetivo resultado e a distribuição dos lucros, os valores disponíveis nas contas correntes do sócio ostensivo e suas filiais lhe pertencem, não havendo empecilho para o bloqueio judicial realizado para a satisfação das dívidas da executada. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, caput e §2o, 369, 373, inciso I, 464, 485, inciso V, 502, 503, todos do Código de Processo Civil, 50, 278, 991 a 994, 996, 1.024 a 1.026, todos do Código Civil, e 3o, inciso VIII, da Lei 13.874/2019, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora cerceou-lhe o direito de defesa, porquanto indeferiu a produção de prova pericial imprescindível para a demonstração da independência dos patrimônios da sociedade em conta de participação, do sócio ostensivo e dos sócios ocultos. Argumentam que o acórdão impugnado laborou em equívoco, confundindo “a Orgbristol sociedade independente geradora de direitos e obrigações, e a Orgbristol Sócia Ostensiva e administradora de uma Sociedade em Conta de Participação”. Noutro giro, aduzem que o patrimônio da sociedade em conta de participação, administrado pela sócia ostensiva, a esta não pertence, mas sim àquela primeira. Asseveram que a penhora on line determinada pelo órgão julgador alcançou patrimônio que não pertence à devedora. Esclarecem que, por imposição legal, na locação de imóveis pelo sistema pool as propriedades imobiliárias permanecem em nome das pessoas físicas e, sendo assim, “os rendimentos, receitas, despesas e custos continuam sendo das pessoas físicas”. Argumentam que o julgado impõe responsabilidade aos sócios ocultos pelos atos praticados pelo sócio ostensivo. Por fim, conquanto tenham as recorrentes fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirmam expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior no tocante à caracterização de cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova pericial, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. Pedem que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome doas advogados MARCO AURÉLIO CARVALHO GOMES, OAB/MG 73.193 e MARIANA STANCIOLI BORBA, OAB/MG 172.602. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1522441/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo em relação aos artigos 85, 85, §2o, 373, inciso I, 485, V, 502, 503, todos do CPC/15, 50 e 278, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial (...). Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp 1688581/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 2/12/2020). Descabe, ainda, transitar o apelo no que tange ao alegado malferimento aos artigos 369, 464, ambos do CPC, 991 a 994, 996 e 1.024 a 1.026, todos do Código Civil, bem assim em relação ao suscitado dissídio jurisprudencial. É que a conclusão do órgão julgador veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “...constata-se que a prova requerida seria processualmente inútil para a finalidade indicada pelos embargantes, porquanto as questões discutidas nos autos seriam exclusivamente de direito, sendo a prova requerida desprovida de utilidade, apresentando-se desnecessária para subsidiar a elucidação da controvérsia (...) a responsabilidade de ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA foi reconhecida na fase de conhecimento, estando sob o manto da coisa julgada (...) nos contratos de administração condominial e hoteleira firmado pelas apelantes, há expressa conceituação de resultado líquido operacional, valor necessário para que se fixe a sua remuneração, o que evidencia que somente após essa apuração haverá a divisão do resultado (...)até a apuração do efetivo resultado e a distribuição dos lucros, os valores disponíveis nas contas correntes da empresa ORGBRISTOL - Organizações Bristol LTDA lhe pertencem, considerando que a sócia ostensiva deve, nos termos da Lei, executar em nome próprio e exclusiva responsabilidade o objeto social (...)” (ID 19637720). Com efeito, a convicção a que chegou o órgão colegiado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1683306/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021). Ademais, o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidaram as recorrentes de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome doas advogados MARCO AURÉLIO CARVALHO GOMES, OAB/MG 73.193 e MARIANA STANCIOLI BORBA, OAB/MG 172.602. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029